Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-16.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recebimento do recurso no efeito suspensivo é medida excepcional que depende da demonstração de possível dano ao menor, e como no caso dos autos a defesa não apontou qualquer circunstância nesse sentido, incabível o acolhimento do pedido.

2. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

3. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da pretensão deduzida na representação, mormente quando a materialidade e a autoria se encontram suficientemente evidenciadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares que procederam à apreensão em flagrante.

4. Compete ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento, desde que motivado, definir qual a medida aplicável à espécie, observando a necessária proporcionalidade entre a medida imposta, a infração e as condições pessoais do menor. Além disso, devem ser sopesadas as necessidades pedagógicas do adolescente, preferindo-se sempre medidas que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

5. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 157, § 2o, II do CP, pois a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo, considerando também os aspectos pessoais e sociais do adolescente.

6. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.